Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. PARTE EMBARGADA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do enunciado 303, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. No caso em que a penhora foi realizada sobre imóvel que estava na posse de terceiro em razão da ausência de diligência pelos exequentes/embargados, estes devem responder pelos honorários advocatícios. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator.